Tribunal: CARF
Processo: 10950.726931/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726931/2014-60
ACÓRDÃO
1001-003.490 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINA ODA DALLA VECCHIA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 02/08/2018
SIMPLES
NACIONAL.
MATÉRIA
CONTESTADA
TEMPESTIVAMENTE.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS.
Diante da tempestividade da alegação relativa à exclusão do simples, é
necessário o retorno dos autos para análise pela delegacia de julgamento
do tema anteriormente não conhecido, a fim de que não haja supressão de
instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, em preliminar, em dar-lhe provimento parcial para que a DRJ/POR proceda à
análise da exclusão do Simples, considerando a tempestividade da manifestação de
inconformidade relativa ao tema, afastando a preclusão.
Sala de Sessões, em 2 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.490 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726931/2014-60
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos pelo Sujeito Passivo e pelos
Responsáveis em face do Acórdão n.o 14-60.643 proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO, que não
conheceu da manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão do Simples Nacional,
apresentada pela empresa Regina Odda Dalla Vecchia – EPP, por intempestividade, e também pela
improcedência das impugnações contra o auto de infração, apresentadas pela empresa Regina
Odda Dalla Vecchia – EPP e pelos responsáveis solidários Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres,
Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres, mantendo o crédito tributário exigido, consoante
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2011, 2012 INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
A narração detalhada e extensa dos diversos fatos pela autoridade fiscal permite
chegar à conclusão da administração da empresa através de laranjas.
APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. MOMENTO
OPORTUNO.
A apresentação de argumentos e provas que contrariem os fatos atestados pela
autoridade fiscal quanto à movimentação financeira, no âmbito administrativo,
deve ser feita quando da apresentação de impugnação pelo contribuinte.
MAJORAÇÃO DA MULTA APLICADA.
A interposição fraudulenta de pessoas justifica a duplicação da multa prevista em
lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O interesse comum que constitui o fato gerador da obrigação e que cria a
solidariedade é um interesse jurídico. A existência de diversas procurações em
nome dos responsáveis solidários indicam a administração das empresas
fiscalizadas pelos sócios de fato.
Os presentes autos têm como objeto a apuração de infrações no regime tributário
do Simples, que deram origem à exclusão da empresa deste regime e exigência de crédito
tributário relativo a estas infrações.
A empresa Regina Odda Dalla Vecchia - EPP foi fiscalizada em relação aos anos-
calendário de 2010 a 2011. Conforme descrito na Representação Fiscal - Exclusão do Simples
Nacional (fls. 40 a 116), relata a autoridade que ficou evidenciada a ocorrência de fatos que
configuram a constituição de pessoas jurídicas por interpostas pessoas, ocultando o sócio de fato,
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.490 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726931/2014-60
3
ensejando a exclusão do regime nos termos do inciso IV do art. 14 da Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e inciso IV do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.
Constou da do Termo de Verificação seguinte fundamentação:
No decurso desta ação fiscal ficou constatado que a empresa Regina Oda Dalla
Vecchia - EPP, CNPJ 05.963.394/0001-05, é constituída por interpostas pessoas,
ocultando o sócio de fato, o que está amplamente evidenciado e comprovado na
Representação Fiscal – Assunto: Exclusão do SIMPLES NACIONAL, que embasaram
a exclusão da empresa do Simples Nacional. (...).
A empresa em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 002 deixou expressa a
opção pela tributação na forma do Lucro Presumido, para o período
JANEIRO/2011 a DEZEMBRO/2012. Portanto, para os anos-calendários de 2011 e
2012 as receitas serão tributadas na forma do Lucro Presumido. Destaque-se que
a empresa REGINA ODA DALLA VECCHIA – EPP, CNPJ 05.963.394/0001-05,
declarou ao Simples Nacional, nos anos calendários 2011 e 2012, que as receitas
das atividades são: Anos calendários 2011 e 2012: Venda de mercadorias
industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição
tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação.
Ano calendário 2011: Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte
para o exterior.
No momento da lavratura dos Autos de Infrações, para fins de tributação,
referente aos anos-calendários 2011 e 2012, os valores de receitas declaradas ao
Simples Nacional pelo Sujeito Passivo, estão sendo classificados e tratados nas
mesmas atividades.
Considerando o acima exposto estipularam-se, como base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, anos-calendários 2011 e 2012, os valores de receitas
discriminadas no presente Termo de Verificação Fiscal, nos itens 4, nos quadros
“Receitas Brutas Declaradas à Secretaria da Receita Federal do Brasil”, do
presente termo, que além do lançamento reflexo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, também servirão de base para lançamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Observação: As receitas de venda de mercadorias industrializadas pelo
contribuinte para o exterior não foram base de cálculo para a Contribuição para o
PIS/PASEP e para Cofins. Os valores declarados e recolhidos pela empresa através
de DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional, estão sendo
considerados nos lançamentos dos tributos conforme rateio constante na
Declaração Anual do Simples Nacional – DASN – Anos calendários 2011 e 2012.
(...).
Diante de tais constatações e à vista da legislação tributária, foram efetuados os
cálculos para exigência dos tributos que deixaram de ser recolhidos aos cofres
públicos, computando-se na determinação da base de cálculo as receitas
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.490 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726931/2014-60
4
declaradas ao Simples Nacional, apurando-se os tributos, acrescidos da multa de
lançamento de ofício com os percentuais duplicados (§ 1o do artigo 44 da Lei
9430, de 27 de Dezembro de 1996, Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
além dos juros de mora, de conformidade com a Representação Fiscal – Assunto:
Exclusão do Simples Nacional e os respectivos enquadramentos legais que
constam do Auto de Infração do qual este Termo de Verificação Fiscal é parte
integrante.
O Sujeito Passivo e os Responsáveis, oportunamente, apresentaram impugnações,
mas não obtiveram êxito. Por consequência, foram interpostos Recursos Voluntários nos quais
constam os seguintes argumentos:
Recurso de REGINA ODA DALLA VECCHIA – EPP
a) nos termos do Voto que baseia o Acórdão ora guerreado, em um primeiro
momento atesta-se a inexistência de apresentação de Manifestação de
Inconformidade contra o Ato Declaratório de Exclusão no 003/2015 (o que não é
verdade), tornando o ato de exclusão definitivo diante de alegada “preclusão
temporal do direito”; enquanto que, in fine, conclui-se pelo não conhecimento
pela intempestividade, sem contudo demonstrar de fato a situação;
b) tendo a ora Recorrente recebido a intimação em 24/02/2015, seu prazo final
para apresentação de Manifestação de Inconformidade contra o ato de exclusão
dar-se-ia em 26/03/2015. In casu, a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente foi protocolada em 20/03/2015, data anterior ao prazo fatal para
tanto, o que se traduz em sua perfeita tempestividade, não havendo que se
dizer em não conhecimento por intempestividade e, muito menos em preclusão
do direito por ausência de apresentação;
c) o julgamento da demanda com obstrução às garantias constitucionais do
contribuinte é manifestamente nulo. E, por assim ser, respeitosamente, é que se
requer seja julgado nulo o Acórdão ora recorrido, com consequente
determinação de novo julgamento, desta vez em análise a todas as razões
esmiuçadamente trazidas pela Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório de Exclusão 003/2015, por ser medida de justiça;
d) a autoridade fiscal concluiu equivocadamente que a Recorrente foi constituída
por interposta pessoa e, ainda, que sua constituição faz parte de um
fracionamento fraudulento de outra empresa, sendo que terceiros estranhos ao
seu contrato social são quem a administram de fato;
e) para a efetiva exclusão da Recorrente do Simples Nacional, o fundamento
utilizado foi a suposta comprovação de que esta foi constituída e é gerida por
meio de interposta pessoa;
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.490 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726931/2014-60
5
f) em que pese o entendimento da autoridade fiscal, sua conclusão não merece
guarida, porquanto não há prova subsistente e concreta de que a Recorrente
não é efetivamente administrada e gerida por seus próprios sócios formais, mas
por terceiros estranhos ao seu contrato social, sendo totalmente incabível e
ilegal a manutenção de sua exclusão do SIMPLES Nacional pelo fundamento
legal que a consubstancia;
g) em que pese a Autoridade Fiscalizadora tenha agido com o cuidado em trazer a
maior quantidade de informações possíveis – intituladas pelo próprio de
“indícios de irregularidades” –, é fato incontroverso que o mesmo não
comprova efetivamente que a Recorrente é gerida e administrada por terceiros
(interessado) através de interpostas pessoas (sócios formais);
h) , a simples existência de grau de parentesco entre os sócios das empresas por si
só não induz que as mesmas foram constituídas por interpostas pessoas, como
quer fazer crer a autoridade fiscal;
i) não há nos autos qualquer demonstração, muito menos comprovação, de que
terceiros estranhos ao contrato social da Recorrente tenham se beneficiado
indevidamente de sua atividade comercial. Trata-se de uma construção ilusória
realizada pelo fiscal diante de alguns fatos que julgou como indícios de
irregularidades;
j) é notório e clarividente que durante o procedimento fiscal verificou-se a
individualidade e distinção entre a Recorrente e as demais empresas
fiscalizadas, restando incontroversa a independência funcional, administrativa e
comercial de cada uma delas, inexistindo comprovação em contrário além de
meras conjecturas ilusórias construídas;
k) não há nos autos qualquer comprovação que possa corroborar as arguições
cheias de sofismas utilizadas pela Autoridade Fiscalizadora a fim de
desconstituir as operações de compra e venda de quotas das empresas, pelo
que não merecem guarida;
l) inexistindo qualquer irregularidade no que tange à atuação do Sr. José Roberto
Alamino como prestador de serviços de contabilidade das empresas fiscalizadas,
novamente constata-se que os fatos articulados pela Autoridade Fiscalizadora
não demonstram a constituição da Recorrente por interpostas pessoas;
m) as procurações perderam tacitamente sua eficácia quando da alteração de
gestão das empresas, ou seja, quando se retirou da sociedade o representante
legal que outorgou aqueles poderes a terceiros;
n) muito embora se demonstre algumas situações de parcerias entre a Recorrente
e as outras empresas fiscalizadas, natural no meio empresarial, não se
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.490 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726931/2014-60
6
comprova de maneira incontroversa a gestão destas por pessoa estranha ao seu
contrato social, pelo que não se pode concluir que sua constituição se deu por
interpostas pessoas;
o) a cessão de uso de marcas em nenhuma hipótese caracteriza o poder de gestão
do cedente sobre o cessionário;
p) o simples fato de existirem funcionários contratados pela Recorrente e que já
trabalharam nas demais empresas fiscalizadas não caracteriza transferência de
funcionários, muito menos que as empresas tenham sido constituídas por
interpostas pessoas, pois não comprova a gestão desta por terceiros estranhos
aos contratos sociais;
q) o fato de a empresa MH Torres ter menos empregados registrados e ter
declarado uma receita bruta maior que a Recorrente não prova que sua
constituição se deu por interpostas pessoas, muito menos que sua gestão
financeira, operacional ou administrativa se realiza por terceiros estranhos ao
seu contrato social, porquanto imprestável para sustentar a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional;
r) muito embora a autoridade fazendária aponte a ausência de escrituração de
algumas despesas pelas empresas fiscalizadas, em nenhum momento comprova
de forma irrefutável que tais despesas estão sendo arcadas por terceiros, ou
seja, por aqueles quem considerou erroneamente como sócios de fato da
Recorrente;
s) a reforma do Acórdão proferido em 1a Instância, para o especial fim em restar
reconhecida a desconexão da fundamentação do ADE 003/2015 com a realidade
fática da Recorrente, nos termos de todo o exposto, declarando-se por
consequência sua nulidade;
t) a incidência da dita multa se revela manifestamente indevida, posto que não
houve qualquer prática de fraude, conluio ou sonegação por parte da empresa
Recorrente;
u) por tudo quanto já foi exposto em sede preliminar deste Recurso Voluntário, de
onde se tem evidente a plena inocorrência de qualquer interposição de pessoas
na constituição da Recorrente, igualmente notório se faz concluir pela
insustentabilidade da multa qualificada aplicada pelo AFRFB;
Recursos de HENRIQUE ODA TORRES, JOEL TORRES, KELLY VARELA PETTENUCI
TORRES e ROSELI ODA TORRES (além de reiterar os mesmos argumentos do
sujeito passivo, trouxeram alegações adicionais)
a) manifesta caracterização de nulidade no Processo Administrativo em comento,
haja vista a inexistência de intimação da Recorrente nos moldes previstos na
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.490 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726931/2014-60
7
legislação, em flagrante desrespeito ao contraditório e ampla defesa do
contribuinte;
v) a Autoridade Fiscalizadora entendeu que os sócios das empresas fiscalizadas
(M.E.D., Unicromo e Helio Torres – EPP), bem como os sócios da empresa
Regina Oda Dalla Vecchia – EPP, eram “sócios-laranjas” e que os “sócios de
fato”, entendidos como os “verdadeiros” sócios das referidas empresas, seriam
os Srs. Henrique Oda Torres, Kelly Varela Pettenuci Torres, Roseli Oda Torres e
Joel Torres, que supostamente teriam constituído as mencionadas empresas por
interpostas pessoas, mas as administravam na realidade;
w) flagrantemente incabível a responsabilização tributária solidária do Recorrente.
Primeiramente porque sequer é sócio da empresa autuada; ainda, inexiste nos
autos efetiva comprovação de que a empresa Regina Oda Dalla Vecchia – EPP
teria sido constituída por interpostas pessoas; e, por fim, ausentes de um todo
os pressupostos legais necessários para a autorização da medida, estes
devidamente previstos no Código Tributário Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço dos recursos, pois se encontram tempestivos e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Da intimação dos responsáveis solidários
Sustentam os responsáveis a ausência de regular intimação do acórdão 14.60.643,
uma vez que a referida intimação foi encaminhada tão somente ao endereço da empresa autuada.
Não obstante o alegado, a apresentação tempestiva de recurso supre eventual falha
da intimação, pois há demonstração da ciência inequívoca da decisão vergastada, o que se extrai
do próprio teor dos recursos interpostos, ao dialogarem com as razões constantes do referido
acórdão. Desse modo, não houve prejuízo algum à defesa.
O Decreto 70.235 expõe sobre algumas hipóteses de nulidade, nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.490 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726931/2014-60
8
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nota-se que não há subsunção dos fatos à norma referida, pois não se vislumbra
preterição do direito de defesa e, portanto, não há nulidade.
3. Da preclusão temporal do direito de se manifestar contra a exclusão do simples
Acerca da exclusão do simples, os Recorrentes se insurgem contra o acórdão
recorrido no tocante ao seguinte trecho:
Inicialmente, cumpre ressaltar que não foi apresentada manifestação de
inconformidade contra o ato de exclusão do Simples Nacional. A contribuinte
Regina Odda Dalla Vecchia – EPP foi intimada da exclusão da sistemática do
Simples Nacional por meio do ADE no 003/2015, de 11 de fevereiro de 2015 (fl.
117), cuja ciência à se deu em 24/02/2015 (fl. 639), sem a apresentação de
qualquer contestação. Com isso, considero que houve a preclusão temporal do
direito de manifestar-se contra a sua exclusão do Simples Nacional, tornando o
ato de exclusão definitivo.
Afirmam os Recorrentes que a intimação do ato de exclusão do simples ocorreu em
24/02/2015, de modo que o prazo final para apresentação de Manifestação de Inconformidade
contra o ato de exclusão dar-se-ia em 26/03/2015. Assim, a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente foi protocolada em 20/03/2015, data anterior ao prazo fatal para tanto, o que se
traduz em sua perfeita tempestividade, não havendo que se falar em não conhecimento por
intempestividade e, muito menos em preclusão do direito por ausência de apresentação.
Compulsando-se os autos, verifica-se que assiste razão aos Recorrentes, pois é
incontroversa a data da intimação do ato de exclusão, que ocorreu em 24/02/2015, e, conforme
se extrai da cópia datada/carimbada da impugnação, que foi juntada com o recurso voluntário,
sob o título documentos comprobatórios, houve sua apresentação em 20/03/2015.
Desse modo, apesar de o acórdão recorrido tocar em pontos relacionados à
exclusão do simples, a fim de analisar os outros temas conhecidos em sede de impugnação, o fato
é que não apreciou formalmente a exclusão do simples, razão pela qual se faz necessário o
retorno dos autos para a análise da matéria, afastando-se, dessa forma, a supressão de instância.

4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, em preliminar, em
dar-lhe provimento parcial para que a DRJ/POR proceda à análise da exclusão do simples,
considerando a tempestividade da manifestação relativa ao tema, afastando a preclusão.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.490 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726931/2014-60
9

Fl. 1399
DF CARF MF
Original